Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos (ID 37067989) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo ID 37410127, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora